Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017529-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), CLEITON ROGERIO DA ROSA - CPF: 019.170.351-60 (EMBARGANTE), LUCINEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.336.361-22 (EMBARGANTE), EDMILTON JONES LIMA - CPF: 046.924.959-52 (EMBARGANTE), JAIRO SEGUNDO BELTER - CPF: 587.290.549-15 (EMBARGANTE), TEREZINHA MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 028.219.511-40 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 464.856.279-87 (EMBARGANTE), HELENE REALDA NEUMANN - CPF: 806.915.601-53 (EMBARGANTE), LUCAS SILVA STEIN - CPF: 022.064.560-44 (EMBARGANTE), MICAELLY ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 064.315.111-74 (EMBARGANTE), RONDENEI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.967.161-51 (EMBARGANTE), JULIANE ALVES DA SILVA - CPF: 961.705.571-68 (EMBARGANTE), UEVILLIS BRAZ DE FRANCA - CPF: 038.517.861-14 (EMBARGANTE), LUCIMARA PADILHA - CPF: 043.109.571-02 (EMBARGANTE), SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 202.689.551-15 (AGRAVADO), PABLO DANIEL DOS SANTOS - CPF: 063.041.751-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de agravo interno e manteve improcedência de ação rescisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifiquem sua integração ou modificação, especialmente quanto à análise de argumentos relacionados à nulidade de citação, necessidade de participação do INCRA e suposta ofensa à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

4. Os embargos não demonstram vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas discordância com a fundamentação adotada.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016; AgInt no AREsp n. 2.736.572/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJen de 25/6/2025; ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017529-95.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: CLEITON ROGERIO DA ROSA E OUTROS

EMBARGADO: SEBASTIAO PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEITON ROGÉRIO DA ROSA e outros
contra acórdão de negativa de provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória proposta contra acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1017117-85.2017.811.0041.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar argumentos suscitados no agravo interno, especificamente: (i) nulidade da citação e falta de ampla publicidade; (ii) necessidade da participação do INCRA no litígio e consequente competência da Justiça Federal; (iii) ofensa à coisa julgada formada em processos da Justiça Federal; e (iv) irregularidade da ação possessória por se tratar de bem público que gera mera detenção, não posse.

Aduzem ainda que pretendem prequestionar a matéria para interposição de recurso especial, notadamente quanto à aplicação dos artigos 62, 280, 554 e 966 do Código de Processo Civil e dos artigos 5o, inciso XXXVI, e 109 da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o embargado SEBASTIÃO PEREIRA sustenta a ausência dos requisitos para o acolhimento dos embargos, argumentando que o acórdão enfrentou todas as questões postas a julgamento e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEITON ROGÉRIO DA ROSA e outros
contra acórdão de negativa de provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória proposta contra acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização por Danos Morais no 1017117-85.2017.811.0041.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinados a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São, portanto, recursos de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob novos fundamentos.

No caso em apreço, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso em relação à análise de argumentos suscitados no agravo interno. Contudo, ao contrário do alegado, observo que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pelo colegiado.

No que concerne à alegada nulidade da citação e ausência de ampla publicidade, o acórdão foi explícito ao afirmar que
"não se depreende qualquer vício citatório, pois os réus incertos foram representados pela Defensoria e os demais réus citados pessoalmente não compareceram na audiência de justificação, apesar de representados pelo presidente da associação, e ficaram cientes de que deveriam contestar a demanda id. 222810187 p. 88, id. 222810187 p. 91, id. 222810188 p.52-54, id. 222810188 p.52-54".

O acórdão registrou, inclusive, que a própria Defensoria Pública informou no processo originário que os agravantes
"ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, RONDENEI FERREIRA DE SOUZA, JAIRO SEGUNDO BELTER, LUCAS SILVA STEIN, LUCINEI OLIVEIRA DOS SANTOS E LUCIMARA PADILHA lá compareceram em 28/05/2019, com envio de documentação em 01/07/2019".
Essa constatação evidencia que os agravantes tiveram ciência da existência da demanda, inclusive com comparecimento espontâneo, o que supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC.

Quanto à necessidade de participação do INCRA no feito e à suposta incompetência da Justiça Estadual, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que
"a participação do INCRA seria desnecessária já que a busca da posse era entre particulares, não afetando o direito do INCRA que continua intacto".
Para embasar tal conclusão, o julgado trouxe à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1296964/DF), que estabelece clara distinção entre as situações de ocupação de bem público, reconhecendo a possibilidade de manejo de interditos possessórios em litígios entre particulares sobre bem público dominical.

No que tange à alegada ofensa à coisa julgada formada em processos da Justiça Federal, o acórdão embargado apreciou devidamente a questão ao afirmar que
"os trânsitos em julgado dos autos 2003.36.00.016332-5 e 2001.36.00.007112-0 ocorreram antes do julgamento da apelação apreciada pela 4a C. Cível de Direito Privado, não se tratando assim de documentos novos aptos a rescindir o acórdão impugnado".
O julgado ainda observou que
"o andamento dos processos na justiça federal era público e de conhecimento das partes desde o protocolo da inicial que originou o acórdão rescindendo, ou seja, desde 2016".

Ademais, o acórdão foi categórico ao pontuar que
"haveria ofensa à eventual coisa julgada se a posse fosse exercida contra o INCRA, o que não é o caso dos autos, pois é contra os agravantes. Nada impede de o INCRA promover o cumprimento das sentenças proferidas na Justiça Federal e alcançar o direito que lhes compete. Assim, não há ofensa à coisa julgada".

Por fim, quanto à alegação de irregularidade da ação possessória por se tratar de mera detenção de bem público, trata de matéria inovada no agravo interno e, por consequente, nos embargos de declaração, sendo inviável a apreciação.

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. PERCEPÇÃO DO SOLDO ATÉ A RECUPERAÇÃO.

1. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "o militar temporário, acometido de debilidade física ou mental não definitiva, não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de origem para tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, como adido, sendo-lhe assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento até sua recuperação" (AgRg no REsp 1.545.331/PE, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/09/2015). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.736.572/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Entretanto, o precedente do STJ citado no acórdão (REsp 1296964/DF) é claro ao estabelecer que "
é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse"
. Tal entendimento implica no reconhecimento de que, nas relações entre particulares, mesmo em se tratando de bem público, há posse e não mera detenção, o que autoriza o manejo de ações possessórias.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Registro que não há obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pela parte quando existente motivo suficiente para proferir a decisão.

O STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, a questão está prequestionada se suscitada devidamente pela parte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Não vejo, neste momento, motivos para condenação da parte embargante ao pagamento da multa, tendo em vista que deve ser preservado o direito a recursos, não sendo o caso de se reconhecer o caráter protelatório dos seus embargos de declaração, mas consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025